Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-71.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO LANCE PAGO. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a empresa requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.152,32 (cinco mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros legais, a contar da citação, e correção monetária, a contar do desembolso”.

3. Alega que não houve falha na prestação de serviços. Esclarece que a recorrida não encaminhou os documentos necessários para análise e liberação do crédito consorcial. A recorrida não comprovou que apresentou os documentos. Afirma que a recorrida sempre teve ciência de que deveria apresentar a documentação para a análise de crédito e posterior liberação. Esclarece que na carta de contemplação contém informações relevantes e que a recorrida deveria entrar em contato com a concessionária Satelite Motos para entrega de documentação prevista no contrato. Alega que a recorrida não comprovou que encaminhou os documentos. Portanto, não há de se falar em falha na prestação de serviços. Ademais, a restituição das parcelas de consórcio devem obedecer a Lei 11.795/08, ou seja, a restituição deve ser nos moldes do contrato e da Lei, quando a cota for sorteada, com todas as deduções contratadas, ou após o encerramento do grupo. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a recorrente deveria comprovar que enviou a documentação necessária para análise e aprovação do cadastro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que o Tema 312 do STJ trata de consorciado desistente, e o presente feito trata sobre contrato não cumprido, portanto, não deve ser aplicado o parcelamento da Lei 11.795/08. Requer a manutenção da sentença.

5. Restou demonstrado nos autos a má prestação dos serviços da recorrente, pessoa jurídica administradora de consórcios, que indevidamente deixou de contemplar a recorrente com carta de crédito, apesar de a recorrida ter dado lance vencedor no sorteio.

6. A recorrente aduz que não concedeu a carta de crédito à recorrida devido a não apresentação dos documentos necessários. Todavia, a recorrida pagou o valor do lance no prazo estabelecido, ID 31354882. A recorrida afirma que no momento da adesão foi informada que poderia adquirir veículo usado, com até 05 (cinco) anos de uso. No entanto, no contrato consta que para aquisição de veículos usados, com no máximo 03 (três) anos de uso. Falha na prestação de serviços.

7. Consta dos autos que a recorrida precisou ajuizar ação de danos morais, pois, após inúmeras tentativas de atender as “Cláusulas” administrativas impostas pela recorrente, sendo, que o sistema da recorrente se encontrava constantemente fora do ar ou inoperante. A Carta de Contemplação informa que a assembleia ocorreu no dia 27/06/2019, sendo que a recorrente, naqueles autos (0705878-05.2019.8.07.0008), da mesma forma que neste feito, limitou-se a dizer que a recorrida não apresentou os documentos necessários no prazo hábil, o que teria inviabilizado a liberação do crédito à consorciada, ora recorrida.

8. A análise de documentação deveria ter sido realizada pela administradora do consórcio no momento da adesão e, não, no momento da contemplação, após o pagamento de várias parcelas, inclusive como descrito no formulário de adesão. Caso contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de o consumidor adimplir financeiramente o contrato, sem, no entanto, receber qualquer contraprestação do prestador do serviço, o que é defeso, porquanto configuraria enriquecimento sem causa do fornecedor.

9. Não se há de falar em desistência unilateral do consumidor, mas de falha na prestação do serviço da Administradora de Consórcio, razão pela qual a devolução do valor correspondente ao lance pago deverá ser imediata e sem descontos da taxa de administração, fundo de reserva ou multa, atualizado pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.0995/95.